Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010952-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ABILIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 048.786.741-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE DEFINIU A INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DIVERSAS PARA AS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA INCIDIR A FRAÇÃO MAIS SEVERA EM RELAÇÃO ÀS PENAS REFERENTES AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS – RECURSO PROVIDO.

A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do processo executivo n. o 2000008-29.2021.8.11.0032 da 2a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de retificação de cálculo de liquidação de pena, mantendo a fração de 2/5 ou 40% para a condenação decorrente da Ação Penal no. 0000933-35.2016.8.11.0032, por ser, à época do fato, primário o agravado (ID. 168262674).

O
parquet,
em suas razões recusais, requer seja determinada a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes hediondos, considerando a reincidência específica do reeducando no cometimento de crime dessa espécie (ID. 168262673).

Nas contrarrazões ao ID. 168262677, a defesa postula o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado, conforme se infere da decisão acostada ao ID. 168262678.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID. 173404657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos, que o agravado
Abílio Antônio da Silva Filho
, cumpre pena unificada de 15 anos, 06 meses e 25 dias de reclusão, em razão da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, receptação, roubo majorado e resistência.

Realizada unificação das penas (ID. 168262680 – fls. 79/83), o
Ministério Público
impugnou o cálculo, aduzindo, em síntese, que deveria incidir a fração de 3/5 ou 60% para progressão e 1/1 para a liberdade vigiada, sobre a totalidade das penas hediondas impostas ao agravado, por se tratar de condenado que ostenta a condição de reincidente na prática de crime hediondo (ID. 168262680 – fls. 86/92), pedido que foi indeferido pelo juízo das execuções penais.

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que o
status
de reincidência não pode ser afastado; passado o momento da unificação das penas, a condição de reincidência será atribuída à sua totalidade, e não às penas de maneira fracionada, motivo pelo requer a retificação do cálculo de pena.

Apontam os autos que o agravado cumpre pena unificada dos seguintes crimes:

“I) AP n. 0000933-35.2016.8.11.0032: pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Data da infração: 18/05/2016, com sentença condenatória exarada em 24/03/2017 e trânsito em julgado em 05/02/2020;

II) AP n. 1000487-73.2020.8.11.0032: condenação de 10 anos, 06 e 25 dias e 32 (trinta e dois) dias-multa, pelo cometimento dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, duas vezes, em concurso formal [art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, c.c. art. 70, ambos do CP], de receptação [art. 180 do CP], e de resistência [art. 329 do CP], na forma do concurso material [art. 69 do CP]; delitos cometidos em 14/03/2020; trânsito em julgado em 11/11/2021.”

O órgão ministerial alega que a condição de reincidente do ora agravado é de cunho pessoal, de modo que, uma vez unificadas as reprimendas (dos delitos hediondos), não há o que se falar em fracionamento para reconhecer a primariedade em relação a uma condenação somente, asseverando que quando praticou o delito que ensejou a segunda condenação referente ao crime hediondo – em 14/03/2020 (AP 1000487-73.2020.8.11.0032 – roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) – ele já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgada pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (AP 0000933- 35.2016.8.11.0032 ), com trânsito em julgado em 05/02/2020.

De fato, importante frisar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“(...) 2.
“A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022). Destaquei.

No caso dos autos, ainda que o agravado primário fosse quando da prática do crime de tráfico de entorpecentes, por ter reincidido na prática de novos crimes após o trânsito em julgado daquela condenação, a situação pessoal de reincidente deve ser estendida ao total da pena em execução no tocante aos delitos da natureza de hediondos.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“(...) Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução”
(TJMT – AgEx N.U 1016140-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 9.9.2022). Destaquei.

Assim, deverão os efeitos da reincidência estenderem-se à condenação decorrente do crime de tráfico de entorpecentes oriunda da ação penal no 0000933-35.2016.8.11.0032, aplicando-se a ela a fração 3/5 ou 60%, por ser o agravado reincidente específico.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou
provimento
ao recurso para determinar a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 60% para os delitos de natureza hedionda e equiparada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023